Tribunal: TCU
Processo: 029.038/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade no processo de habilitação a pensão militar. Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor do Sr. Elbio Odiles Disconzi e da Sra. Gina Lúcia Segato Disconzi, em razão de instituição irregular de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos Srs. Elbio Odiles Disconzi e Gina Lucia Segato Disconzi, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados ao Sr. Elbio Odiles Disconzi em solidariedade com a Sra. Gina Lucia Segato Disconzi: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/7/1997 6.934,34 2/10/2007 3.120,93 2/8/1997 1.262,74 2/11/2007 3.120,93 2/9/1997 1.262,74 2/12/2007 4.524,77 2/10/1997 1.262,74 2/1/2008 3.120,93 2/11/1997 1.262,74 2/2/2008 3.147,82 2/12/1997 1.889,76 2/3/2008 3.147,82 2/1/1998 1.262,74 2/4/2008 3.147,82 2/2/1998 15.903,98 2/5/2008 3.147,82 2/3/1998 1.442,32 2/6/2008 4.288,36 2/4/1998 1.424,01 2/7/2008 5.331,03 2/5/1998 1.424,01 2/8/2008 3.490,34 2/6/1998 1.424,01 2/9/2008 3.490,52 2/7/1998 2.188,94 2/10/2008 3.490,52 2/8/1998 1.423,90 2/11/2008 3.607,92 2/9/1998 1.423,90 2/12/2008 5.350,45 2/10/1998 1.423,90 2/1/2009 3.608,11 2/11/1998 1.423,90 2/2/2009 3.725,64 2/12/1998 2.128,18 2/3/2009 3.725,64 2/1/1999 1.423,90 2/4/2009 3.725,64 2/2/1999 1.423,90 2/5/2009 3.725,64 2/3/1999 1.524,88 2/6/2009 3.725,64 2/4/1999 1.524,88 2/7/2009 5.843,52 2/5/1999 1.524,88 2/8/2009 4.000,72 2/6/1999 1.524,88 2/9/2009 4.001,14 2/7/1999 2.349,21 2/10/2009 4.001,14 2/8/1999 1.524,88 2/11/2009 4.001,14 2/9/1999 1.524,88 2/12/2009 5.980,02 2/10/1999 1.524,88 2/1/2010 4.001,14 2/11/1999 1.524,88 2/2/2010 4.034,55 2/12/1999 2.270,74 2/3/2010 4.034,55 2/1/2000 1.524,88 2/4/2010 4.034,55 2/2/2000 1.524,88 2/5/2010 4.034,55 2/3/2000 1.524,88 2/6/2010 4.034,55 2/4/2000 1.524,88 2/7/2010 6.348,00 2/5/2000 1.524,88 2/8/2010 4.336,46 2/6/2000 1.527,03 2/9/2010 4.336,93 2/7/2000 2.351,36 2/10/2010 4.336,93 2/8/2000 1.524,79 2/11/2010 4.336,93 2/9/2000 1.526,94 2/12/2010 6.464,89 2/10/2000 1.526,94 2/1/2011 4.336,93 2/11/2000 1.526,94 2/2/2011 4.336,93 2/12/2000 2.274,95 2/3/2011 4.336,93 2/1/2001 1.526,94 2/4/2011 4.336,93 2/2/2001 2.159,73 2/5/2011 4.371,83 2/3/2001 2.159,73 2/6/2011 4.371,83 2/4/2001 2.159,73 2/7/2011 6.899,93 2/5/2001 2.142,07 2/8/2011 4.371,83 2/6/2001 2.142,07 2/9/2011 4.371,83 2/7/2001 3.377,85 2/10/2011 4.371,83 2/8/2001 2.144,00 2/11/2011 4.371,83 2/9/2001 2.144,52 2/12/2011 6.320,04 2/10/2001 2.143,85 2/1/2012 4.371,83 2/11/2001 2.143,85 2/2/2012 4.408,31 2/12/2001 3.127,01 2/3/2012 4.408,31 2/1/2002 2.145,20 2/4/2012 4.408,31 2/2/2002 2.215,73 2/5/2012 4.408,31 2/3/2002 2.215,73 2/6/2012 4.408,31 2/4/2002 2.215,73 2/7/2012 6.936,41 2/5/2002 2.215,73 2/8/2012 4.408,31 2/6/2002 2.215,73 2/9/2012 4.408,31 2/7/2002 3.641,27 2/10/2012 4.408,31 2/8/2002 2.332,72 2/11/2012 4.408,31 2/9/2002 2.330,07 2/12/2012 6.393,00 2/10/2002 15.674,87 2/1/2013 4.408,31 2/11/2002 2.340,20 2/2/2013 4.445,94 2/12/2002 3.421,55 2/3/2013 4.440,38 2/1/2003 2.331,52 2/4/2013 4.765,76 2/2/2003 2.331,52 2/5/2013 4.765,76 2/3/2003 2.330,07 2/6/2013 4.765,76 2/4/2003 2.330,07 2/7/2013 7.525,20 2/5/2003 2.330,07 2/8/2013 4.765,76 2/6/2003 2.330,07 2/9/2013 4.765,76 2/7/2003 3.639,43 2/10/2013 4.765,76 2/8/2003 2.330,80 2/11/2013 4.765,76 2/9/2003 2.330,07 2/12/2013 6.981,80 2/10/2003 2.330,07 2/1/2014 4.765,76 2/11/2003 2.330,07 2/2/2014 4.805,59 2/12/2003 3.421,55 2/3/2014 4.805,59 2/1/2004 2.331,52 2/4/2014 5.161,17 2/2/2004 2.330,07 2/5/2014 5.161,17 2/3/2004 2.330,07 2/6/2014 5.161,17 2/4/2004 2.330,07 2/7/2014 8.173,42 2/5/2004 2.330,07 2/8/2014 5.161,17 2/6/2004 2.330,07 2/9/2014 5.161,17 2/7/2004 3.639,43 2/10/2014 5.161,17 2/8/2004 2.330,80 2/11/2014 5.161,17 2/9/2004 2.357,57 2/12/2014 7.441,69 2/10/2004 2.542,65 2/1/2015 5.161,17 2/11/2004 2.542,79 2/2/2015 5.160,78 2/12/2004 3.831,10 2/3/2015 5.160,78 2/1/2005 2.544,38 2/4/2015 5.546,54 2/2/2005 2.563,61 2/5/2015 5.595,19 2/3/2005 2.563,61 2/6/2015 5.595,19 2/4/2005 2.563,61 2/7/2015 8.881,72 2/5/2005 2.563,61 2/8/2015 5.595,09 2/6/2005 2.563,61 2/9/2015 5.595,09 2/7/2005 4.004,15 2/10/2015 5.595,09 2/8/2005 2.564,40 2/11/2015 5.595,09 2/9/2005 2.563,61 2/12/2015 8.047,67 2/10/2005 2.563,61 2/1/2016 5.595,09 2/11/2005 2.832,63 2/2/2016 5.594,91 2/12/2005 4.287,56 2/3/2016 5.594,91 2/1/2006 2.820,77 2/4/2016 5.594,91 2/2/2006 2.829,72 2/5/2016 5.594,91 2/3/2006 2.866,73 2/6/2016 5.594,91 2/4/2006 2.866,73 2/7/2016 8.881,44 2/5/2006 2.866,73 2/8/2016 5.594,71 2/6/2006 2.866,73 2/9/2016 5.848,53 2/7/2006 4.495,68 2/10/2016 5.848,53 2/8/2006 2.868,52 2/11/2016 5.848,53 2/9/2006 3.094,83 2/12/2016 8.562,72 2/10/2006 3.095,19 2/1/2017 5.848,53 2/11/2006 3.095,19 2/2/2017 6.221,98 2/12/2006 4.635,47 2/3/2017 6.221,98 2/1/2007 3.099,13 2/4/2017 6.221,98 2/2/2007 3.120,93 2/5/2017 6.221,98 2/3/2007 3.120,93 2/6/2017 6.221,88 2/4/2007 3.120,94 2/7/2017 9.954,40 2/5/2007 3.120,93 2/8/2017 6.221,88 2/6/2007 3.120,93 2/9/2017 6.221,88 2/7/2007 4.912,06 2/10/2017 6.221,88 2/8/2007 3.122,90 2/7/1997 1.318,36 2/9/2007 3.120,93 2/7/1997 32,16 9.2. aplicar individualmente aos Srs. Elbio Odiles Disconzi e Gina Lucia Segato Disconzi a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992, considerar graves as irregularidades cometidas pelo Srs. Elbio Odiles Disconzi e Gina Lucia Segato Disconzi e, consequentemente, os inabilitar, por oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Comando da 1a Região Militar.